Tribunal: TJDFT
Processo: 0750413-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750413-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA SILVA AGRAVADO: GERALDO ANTONIO COELHO VITERBO DESPACHO Em atenção a preliminar de suscitada em contrarrazões (id. 22601168), intime-se a parte Agravante para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora